Tribunal: TJDFT
Processo: 0721257-49.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CIVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA DO VEÍCULO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por LOCALIZA RENT A CAR em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, de forma solidária, a realizem a transferência da propriedade do veículo para o nome do autor, no prazo de 15 dias a contar da intimação na fase de cumprimento de sentença, sob pena de aplicação de multa a ser arbitrada.
2. Na origem o autor, ora recorrido, alegou ter adquirido um veículo pelo valor de R$ 53.500,00 da primeira ré (XYZ COMPANY), registrado em nome da segunda ré (LOCALIZA). Sustentou que, embora tenha sido prometida a entrega da documentação em até 15 dias, os documentos não foram fornecidos, mesmo após diversas tentativas de contato. Diante da demora, registrou boletim de ocorrência e, posteriormente, foi informado pela primeira ré de que a entrega da documentação estava condicionada à retirada da referida ocorrência. Acrescentou que lhe foi exigido o pagamento adicional de R$ 1.500,00 a título de transferência e honorários advocatícios, valores que não haviam sido informados no momento da compra. Diante da frustração das tentativas de solução extrajudicial, requereu a condenação das rés à obrigação de transferir a titularidade do veículo para seu nome, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Foram ofertadas contrarrazões (ID 74367443).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a responsabilidade da segunda ré pela transferência da propriedade do veículo.
5. Em suas razões recursais, a segunda ré sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando que não participou da negociação nem recebeu valores, sendo a venda realizada diretamente entre o autor e a primeira ré. Afirma que já havia alienado o veículo à primeira ré antes da transação com o autor e que não assumiu qualquer obrigação contratual ou responsabilidade pela entrega da documentação. Requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo e o seu provimento, a fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pleiteia a exclusão da multa cominatória, por impossibilidade material de cumprimento da obrigação.
6. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva. Prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade da parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Dessa forma, uma vez que a parte autora atribui à recorrente a responsabilidade pelos danos suportados, está presente a legitimidade passiva ad causam, cuidando-se de questão de mérito a análise da existência ou não do nexo de causalidade e demais pressupostos da responsabilidade civil. Preliminar rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Ao celebrar o contrato de compra e venda do veículo com a primeira ré (ID 74367417), a segunda ré/recorrente passou a integrar a cadeia de consumo, desempenhando papel essencial para a concretização do negócio jurídico e o cumprimento das exigências administrativas relativas à transferência do bem. Observa-se, que após a formalização do contrato entre a recorrente e a primeira ré, esta última revendeu o veículo ao autor sem observar as obrigações legais pertinentes, especialmente a de transferir previamente a propriedade para seu nome. Ademais, verifica-se que o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) permanece em nome da recorrente (ID 74367201), embora esta tenha transferido a posse do bem à primeira ré (ID 74367418), sem, contudo, comunicar a venda ao Detran/DF, conforme determina o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, o que obsta a efetivação da transferência de propriedade.
10. “2. A despeito de estabelecer, a regra prevista no art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, que é obrigação do adquirente a adoção de providências necessárias à transferência da propriedade do veículo no sistema de controle mantido pelo Detran, isso não afasta o dever, atribuído ao proprietário, de comunicar a transferência do bem ao órgão executivo de trânsito do Distrito Federal, nos termos da regra prevista no art. 134 da aludida lei.” (Acórdão 1880662, 0700806-97.2020.8.07.0009, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 15/07/2024.)
11. Em relação à multa cominatória, esta tem por objetivo pressionar o devedor a cumprir a obrigação de fazer que lhe é imposta e encontra amparo legal no art. 537 do CPC. Outrossim, eventual impossibilidade de cumprimento da ordem judicial deve ser comprovada na fase processual de cumprimento de sentença. Por conseguinte, deve ser mantida a condenação da ré/recorrente à obrigação de fazer.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
13. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.